Tribunal: TJES
Processo: 0012318-81.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Falsa identidade
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012318-81.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALCIDES MIGUEL DE OLIVEIRA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012318-81.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCIDES MIGUEL DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ALCIDES MIGUEL DE OLIVEIRA JUNIOR em face da sentença que o condenou à pena de 04 (anos) e 03 (três) meses de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção e 61 (sessenta e um) dias-multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 157 e 307, ambos do Código Penal.

A defesa requer a desclassificação da conduta para o crime de furto ou a redução da pena e aplicação da atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal.

Contrarrazões e parecer da procuradoria de Justiça, ambos pelos improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

24 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012318-81.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCIDES MIGUEL DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Segundo inquérito policial em anexo, no dia 30 e abril de 2018, por volta das 15:30 horas, na Rua Fernando de Noronha, bairro Jardim Gardalajara, Vila Velha/ES, o denunciado ADIRANO MARTINS RODRIGUES, mediante violência e grave ameaça, exercida em simulação de porte de arma de fogo e agressões físicas, subtrai para si o aparelho celular de propriedade da vítima ANA CLAUDIA BORINI NUNES, para logo em seguida empreender fuga.

Consta do presente IP, que no dia e local suso mencionados, a vítima estava parada na rua suso mencionada, utilizando o aparelho telefônico celular, oportunidade em que o denunciado DANILO aproximou-se e, dizendo estar ARMADO, de forma a ameaçar a vítima ANA CLAÚDIA, anunciou o assalto, exigindo a entrega do aparelho de telefonia celular.

Consta que após a abordagem, a vítima ANA CLÁUDIA se recursou a entregar o aparelho, oportunidade em que essa colocou seu telefone no bolso de sua calça, tendo o denunciado ADRIANO empurrado a vítima contra a parede, passando a desferir diversos socos nos braços e no tórax da mesma, tendo ela caído no chão.

Infere-se nos autos que o denunciado DANILO após imobiliza-la teria arrancado o aparelho celular do bolso da vítima, para logo em seguida empreender fuga.

Consta que após a fuga do denunciado DANILO, a vítima ANA CLÁUDIA solicitou ajuda a um cidadão que passava naquele local, oportunidade em que acionaram a polícia militar, tendo em seguida referido cidadão passado a perseguir o denunciado DANILO e, durante a perseguição, pode visualizar o mesmo adentrando ao cemitério de Santa Inês.

Consta que diligenciando com outros populares, lograram êxito em localizar o denunciado DANILO dentro de uma das covas, ocasião em que com a chegada da polícia militar foi realizado a prisão do criminoso, não sendo localizado o aparelho de telefonia celular, informando o denunciado que havia trocado o aparelho produto de roubo na localidade conhecida como “favelinha” do bairro Ibes, neste município.

[...]

Narra, ainda, o aditamento:

[...]

Ao denunciado foi imputada a prática do crime de roubo, conforme expressamente na denúncia de fls. 02/03, a qual ora ratificamos.

Acresce-se que ao ser preso em flagrante delito, foi conduzido à Delegacia, onde forneceu nome falso, apresentando-se como Adriano Martins Rodrigues, visando alcançar impunidade e esquivar-se das imputações penais.

Ocorre que após o Ofício de fls. 101/102, ficou demonstrado que seu verdadeiro nome é Alvides Miguel de Oliveira Junior.

Assim agindo, incorreu o denunciado nas iras do artigo 307 do Código Penal, devendo ser citado para responder aos termos da presente, sob pena de revelia, para, ao final ser o presente pedido julgado procedente.

[...]

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa ao apelante foi aplicada a pena de
04 (anos) e 03 (três) meses de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção e 61 (sessenta e um) dias-multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 157 e 307, ambos do Código Penal.

A defesa pretende a desclassificação da conduta para o crime de furto ao argumento de que não existem provas hábeis a demonstrar o exercício de violência ou grave ameaça contra a vítima.

Para melhor apreciação do fundamento, entendo pertinente transcrever os depoimentos colhidos em juízo:

ANA CLAUDIA BORONI NUNES (VÍTIMA)

[...] que estava procurando uma casa para lugar em Jardim Guadalajarà e enquanto esperava uma inquilina para ver uma apartamento,
foi abordada pelo acusado ora presente nesta audiência, sendo apontada uma faca para sua pessoa em tom de intimidação e anunciou assalto; que não entregou o objeto indicado pelo acusado, colocando no bolso e nesse momento, foi jogada ao chão pelo acusado, entrando em luta corporal, mas mesmo assim, o acusado conseguiu retirar o seu celular que estava no interior do bolso
; que o acusado pegou sua bicicleta e evadiu-se, momento em que começou a gritar "pega ladrão” junto com populares; que o acusado foi encontrado no cemitério Santa Inês, tendo a policia chegado no local após 15 minutos; que fizeram buscas no entorno, inclusive no cemitério, sendo o acusado encontrado e abordado dentro de uma cova; que depois disso, foram conduzidos para a DP; que seu celular tinha o valor estimado de 800 reais que se recorda que o acusado informou que seu nome era ADRIANO RODRIGUES MARTINS no dia da prisão; que o acusado foi um pouco agredido por populares; que segundo o acusado, depois que cometeu o roubo, trocou o celular por duas pedras de crack; Que foi ao IML fazer exames; que no primeiro momento pensou que o acusado não tinha trocado seu celular por droga; que sua amiga conseguiu rastrear o telefone e descobrir com quem estava e com ajuda da policia conseguiu reaver seu celular; que quando foi abordada pelo acusado, o mesmo pediu uma informação e logo em seguida, anunciou assalto dizendo "me passa o telefone"; que ficou revoltada porque a bicicleta utilizada pelo acusado pertencia a um dos coveiros; [...]

PM HELDER RANGEL SCARDUA

[...] que estava em patrulhamento de rotina quando foi acionado pelo CIODES sobre ocorrência de crime de roubo em Guadalajara; que foi passada a informação de um assalto com violência e subtração de um celular, bem como direção em que seguiu o agente; que conseguiu alcançar o acusado dentro do cemitério Santa Inês a partir de indicação de populares, que apontaram o rumo que havia fugido o acusado;
que poucos instantes antes de localizar e prender o acusado se entrevistou com a vitima, a qual disse que havia sido assaltada, agredida e subtraído seu celular
; que o local onde ocorreu o crime é perto do cemitério de Santa Inês e quando o acusado foi preso, a vítima chegou ao local e reconheceu prontamente; que o acusado aparentava ser usuário de droga em decorrência de sua aparência suja; que não conhecia o acusado anteriormente, não tendo reagido a abordagem e voz de prisão; que o aparelho subtraído não foi localizado;
que a vitima relatou ao depoente sobre a agressão;
[...]

Como podemos perceber, a vítima foi clara em relatar que o apelante inicialmente a abordou ameaçando-a para que entregasse o aparelho celular.

Diante da negativa, passou a agredi-la, vindo a vítima ao chão, oportunidade em que, de posse do celular subtraído, o apelante evadiu-se.

O Policial Militar confirma a versão apresentada, indicando que a vítima lhe narrou as agressões sofridas.

Assim, não há como acolher a pretensão desclassificatória, uma vez que demonstrado o uso de violência na prática do crime patrimonial.

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena-base e o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 66 do Código Penal.

Verifico que a pena-base foi fixada 03 (três) meses acima do mínimo legal pela valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

A despeito da fundamentação lançada na sentença não alcançar os parâmetros necessários para justificar fixação acima do mínimo legal, entendo que as peculiaridades da ação criminosa o fazem, pelo que me valho do reforço argumentativo autorizado pela jurisprudência pátria.

Para tanto, destaco a excessiva violência direcionada à vítima, uma vez que, diante da negativa em entregar o telefone celular, o apelante a agrediu com socos no rosto e no tórax, levando-a ao chão.

Assim, entendo que a fixação da pena-base apenas 03 (três) meses acima do mínimo legal não se mostra de forma alguma desproporcional, pelo que não merece qualquer alteração.

Noutro turno, a defesa pretende o reconhecimento da atenuante inominada, ao argumento de que o apelante foi agredido por populares antes da chegada da polícia, pelo que sua pena deve ser reduzida.

Com a devida vênia, não vejo como o argumento mereça prosperar.

A atenuante inominada somente pode ser aplicada diante da verificação de circunstância não prevista em lei que indique menor culpabilidade do agente.

Analisando detidamente o presente caso, não vejo o expresso nexo de causalidade que a defesa pretende estabelecer para ver sua pena reduzida.

Acrescento que, conforme bem indicado pela Procuradoria de Justiça, não existe uma obrigação de onipresença da força policial que justifique a redução da pena pela suposta agressão suportada pelo apelante no momento em que foi detido por populares, após a prática do roubo.

Por esses fundamentos, mantenho a pena imposta.

Tenho que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Neste contexto, a reforma, a bel prazer, viola a autonomia funcional do magistrado, a qual lhe é garantida constitucionalmente para que exerça a função que lhe foi investida pelo Estado.

Firme nestes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

16 de novembro de 2022

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. ROUBO. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. PENA-BASE. ATENUANTE INOMINADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A atenuante inominada somente pode ser aplicada diante da verificação de circunstância não prevista em lei que indique menor culpabilidade do agente. 2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.